Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE RISCO. MANUTENÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência, por entender ausente o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei n.o 11.340/2006. A Reclamante alega situação de risco à integridade física e psicológica, pleiteando a manutenção das medidas de distanciamento e de proibição de contato pelo ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste situação de risco que justifique o restabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei Maria da Penha, apesar do arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar os fatos narrados pela Reclamante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco atual e concreto à integridade da ofendida, sendo possível sua revogação diante da ausência de subsídios fáticos que justifiquem a manutenção.
4. A promoção de arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, com base na ausência de elementos mínimos para o oferecimento de denúncia, fragiliza a configuração de risco real, especialmente quando não evidenciada a motivação de gênero nas condutas do investigado.
5. Os elementos colhidos nos autos originários transparecem que o conflito entre as partes decorre de disputa possessória sobre o imóvel anteriormente compartilhado.
6. Considerando a ausência de notícia de novos fatos que indiquem risco atual à integridade da Reclamante, verificada mesmo após quatro meses da revogação das medidas, não há contemporaneidade do perigo que justifique o restabelecimento das restrições anteriormente impostas.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 19, §§ 4o, 5o e 6o; Lei n.o 14.550/2023, art. 4o, § 6o.